Tribunal: CARF
Processo: 10630.001154/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.001154/2010-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.774 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO FAFILE DE CARANGOLA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/10/2008 a 31/12/2009
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Não há que se falar em relevação de penalidade, quando o respectivo
lançamento é efetuado após a revogação da norma que previa a atenuante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória caracterizada pelo fato de o Contribuinte ter deixado de apresentar ou
apresentar fora do prazo a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001154/2010-36
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.774 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.001154/2010-36

IV, paragrafo 9o, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de
03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.
Após o trâmite processual a 3a Turma Especial deu provimento parcial ao recurso
para relevar a multa lavrada nas competências de outubro a novembro de 2008. Segundo
entendimento do Colegiado, ainda que o lançamento tenha sido lavrado após a revogação do art.
291, §1o do Decreto no 3.048/99, considerando que o Contribuinte apresentou os documentos
solicitados no prazo de defesa, sendo primário e não tendo sido apurado qualquer agravante a
multa deveria ser relevada segundo a legislação vigente nas datas das respectivas competências.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008, 2009
INFORMAR FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
EM GFIP.
Deixar de informar em GFIP os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias constitui infração ao artigo 32, Inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n°9.528/1997, e artigo 225, IV, do Decreto n. 3.048/1999.
RELEVAÇÃO DAS MULTAS. INFRAÇÃO REFERENTE A FATOS GERADORES
ATÉ 01/2009. APLICAÇÃO DO ART. 144 DO CTN.
O Decreto 3.048/99 revogou o disposto no art. 291, §1o, do Regulamento da Previdência
Social, que conferia a relevação das multas se o infrator corrigir as faltas, for primário e
não houver circunstância agravante. Indiferentemente da revogação, o contribuinte tem
direito ao benefício se os fatos geradores apontados tiverem ocorrido até a edição da
publicação da alteração, por conta da aplicação do art. 144 do CTN.
Recurso Voluntário Provido Em Parte - Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada do acórdão a Fazenda Nacional, citando como paradigma os acórdãos
2402-002.679 e 2403-001.057, apresentou recurso especial sustentando não ser possível a
relevação da multa quando o auto de Infração pelo descumprimento de obrigação acessória é
lavrado após a data da revogação do benefício do art. 291 do Decreto 3.408/99.
Contrarrazões do contribuinte pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos formais e, ratificando o despacho de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.774 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.001154/2010-36

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional contra decisão da turma a quo que deu provimento parcial ao recurso
voluntário para relevar parte da multa aplicada.
No caso concreto foi lançada multa pela falta de entrega e entrega fora do prazo
da GFIP: “empresa deixou de entregar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informação Previdência Social - GFIP, na competência 13/2008, bem como
entregou a GFIP com atraso (após o prazo fixado na legislação) nas competências out/2008 a
dez/2008, de jan/2009 a jul/2009, dez/2009 e 13o/2009” (fls. 15).
Para o Colegiado Recorrido, por força do art. 144 do CTN, considerando que o
permissivo da relevação da multa do art. 291 do Decreto no 3.048/99 vigorou até 13.01.2009 e
considerando o cumprimento dos demais requisitos, deveriam se canceladas as multas das
competências de outubro a dezembro de 2008 – mesmo que o lançamento tenha sido constituído
em data posterior a revogação do dispositivo. Destacou o Relator:
Contudo, observando-se o ato infracional ocorreu antes da publicação do Dec.
6727/2009, o momento da incidência das normas referentes à data de ocorrência do fato
gerador da norma sancionadora deve observar o art. 144 do CTN, in verbis:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Assim, considerando que a recorrente apresentou os documentos solicitados no prazo de
defesa, sendo primário e não ter sido apurado qualquer agravante, bem como que as
regras aplicáveis ao caso é a da data da infração deve ser a multa relevada.
Em que pese a argumentação do acórdão recorrido e aquela apresentada em sede
de contrarrazões, entendo que não se trata aqui de discutir se a antiga regra do art. 291 do
Decreto no 3.048/99 tinha natureza material ou processual e sim de analisarmos em que momento
ela poderia efetivamente ser aplicada pela autoridade competente. Referido dispositivo, possuía a
seguinte redação:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
...
Observa-se do dispositivo que a multa poderia ser relevada se a falta fosse
corrigida até o prazo final para impugnação, ou seja, trata-se de norma cuja imposição estava
condicionada à realização do lançamento e caberia à autoridade fiscal aplicá-la.
A infração ora imputada somente foi caracterizada a partir do lançamento e não no
momento em que o contribuinte teria deixado de observar a obrigação de fazer imposta pelo art.
32, da Lei no 8.212/91, por se tratar de uma infração por ato contrário a lei, não se pode dizer que
penalidade já existia desde a data em que as GFIPs deveriam ter sido entregues, razão pela qual
deve-se afastar a ultratividade da circunstância atenuante.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.774 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.001154/2010-36

É importante mencionar, como já dizia Hugo de Brito Machado (in Curso de
Direito Tributário, 22a ed., São Paulo: Malheiros, 2003), que as multas não possuem exatamente
o mesmo regime jurídico do tributo, tanto é assim que algumas normas aplicam-se às multas e
não se aplicam aos tributos. “Os arts. 106 e 112 do Código Tributário Nacional oferecem
exemplos de normas que integram o regime jurídico das multas, tornando-o distinto do regime
jurídico do tributo”. Neste cenário, o art. 144 seria norma de aplicação restrita às obrigações
principais, devendo as penalidades serem regidas pela legislação da data do lançamento.
Nem mesmo o art. 113 do CTN tem o condão de equiparar os regimes jurídicos
das obrigações acessórias ao das principais, o que este dispositivo assegura são privilégios para
exigência da penalidade pecuniária decorrente de ato ilícito. O professor Sacha Calmon no artigo
“Sanções Tributárias”, publicado na Revista da Faculdade de Direito da UFMG no 22, tratou
desta diferença:
Diferente, no caso, é a hipótese de incidência da NORMA que prevê o tributo e da
NORMA que estipula a multa. O TRIBUTO tem por hipótese de incidência um fato
lícito e a penalidade um fato ilícito. Por isso mesmo, é contraditório a desafiar
harmonização o art. 113, § 3o do mesmo C.T.N., assim vazado:
“A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Em verdade, jurídica e logicamente é impossível uma obrigação de fazer ou não-fazer,
como é o caso da obrigação acessória, METAMORFOSEAR-SE em obrigação de dar,
como é o caso da chamada obrigação tributária principal. Isto é tão notório que dispensa
demonstração, mormente porque, o fator jurídico da referida metamorfose é o “simples
fato” do descumprimento da obrigação acessória, isto é, o “simples fato” de ter o
obrigado cometido infração ao dever (ter cometido um ilícito). Quis o autor do Código,
sem dúvida, fixar alguns momentos de fenomenologia jurídica:
a) A existência de uma obrigação de fazer ou não-fazer;
b) O descumprimento dessa obrigação;
c) A imposição de uma penalidade ao infrator, por não ter cumprido a obrigação;
d) A exigência pelo Estado do “quantum monetário” da penalidade como se fora um
TRIBUTO, vez que o pagamento da multa é uma prestação (obrigação de dar,
semelhante a obrigação tributária principal).
...
Quis dizer, afinal, que as multas tributárias seriam cobradas como se TRIBUTO fossem,
gozando dos mesmos privilégios do CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Por isso, nesse mesmo
art. 113, § 1o, depois de expressar que a obrigação principal “surge com a ocorrência do
fato gerador” — com o que reconhece, na origem, a diversidade entre ela e a obrigação
acessória que “decorre da legislação tributária” (art. 113, § 2o) — declara que o
“objetivo” da mesma é “o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária” . A frase do
§ 2o é, também, cientificamente incorreta, mas serve para esclarecer a INTENÇÃO DO
LEGISLADOR.
Assim, considerando que art. 291 do Decreto 3.048/99 não tratava de matéria
relativa à ocorrência de obrigação principal, mas sim de norma regulamentar para aplicação das
penalidades relativas ao descumprimento de dever instrumental este perde sua eficácia em
relação aos lançamentos lavrados após a sua revogação.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.774 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.001154/2010-36

Por fim, vale destacar que segundo cálculos efetuados às fls. 19, coerentemente e
por força do art. 106 do CTN - retroatividade benigna-, parte das multas foram reduzidas em
50% haja vista a norma do art. 32-A, §2o, I da Lei no 8.212/91, vigente na data do lançamento.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital